Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A oposição de embargos de declaração para suprir requisito de prequestionamento para a interposição de recursos especial e ou extraordinário não exime a exigência da fundamentação vinculada prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões judiciais.
4. Embargos de declaração desprovidos.